Tribunal: TJPA
Processo: 0844668-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844668-94.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: N. A. D. C., A. G. A. D. C.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL VIOLENTA. MORTE DE CIDADÃO ALGEMADO. ABUSO DE PODER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL AOS DEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pensão mensal, ajuizada por Harlana dos Santos Alves em nome próprio e na qualidade de representante dos filhos menores N. A. D. C. e A. G. A. D., reconheceu a responsabilidade objetiva estatal pela morte de Nelson Nick Coelho de Carvalho durante abordagem policial, condenando o ente público ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de danos morais e pensão mensal de 1/3 do salário-mínimo para cada um dos filhos até completarem 25 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da prova em vídeo juntada em momento posterior à instrução; (ii) definir se houve responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte decorrente da ação policial; (iii) analisar a correção da condenação ao pagamento de danos morais e pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada da prova em vídeo após a fase instrutória é admitida, nos termos dos arts. 342 e 493 do CPC, por se tratar de documento essencial à elucidação dos fatos, cuja apresentação não comprometeu o contraditório ou gerou prejuízo processual ao réu.

A prova audiovisual e o laudo necroscópico demonstram que a vítima se encontrava imobilizada, algemada e subjugada durante a abordagem, sendo incompatível com qualquer alegação de legítima defesa por parte dos agentes estatais.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva e independe de culpa do agente, bastando a demonstração da conduta comissiva, do dano (óbito) e do nexo de causalidade, todos evidenciados nos autos.

A tese de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada pelo Estado, não havendo nos autos elementos que afastem o nexo causal entre a conduta dos policiais e o resultado morte.

A fixação da pensão mensal aos filhos menores está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que presume dependência econômica em famílias de baixa renda, ainda que não comprovada renda formal da vítima.

O valor de R$ 200.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado à gravidade da lesão, em linha com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com precedentes em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de prova essencial após a fase instrutória é válida, desde que não cause prejuízo ao contraditório.

O Estado responde objetivamente por morte decorrente de abordagem policial violenta quando comprovado o abuso de poder e o nexo causal.

A legítima defesa e a culpa exclusiva da vítima não se presumem, exigindo prova robusta, cujo ônus incumbe ao ente público.

É devida pensão mensal a filhos menores de vítima de violência policial, presumida a dependência econômica em famílias de baixa renda.

O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade do ato ilícito, o sofrimento dos familiares e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 342, 493.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 695808/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 02.08.2012; STJ, AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 12.12.2018; TJ-PA, ApC 0002302-03.2013.8.14.0124, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 03.04.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM PENSÃO MENSAL, ajuizada por HARLANA DOS SANTOS ALVES, representando os menores N. A. D. C. e A. G. A. D., em razão da morte violenta de Nelson Nick Coelho de Carvalho, companheiro da autora e pai dos menores, ocorrida no contexto de uma abordagem policial.

A sentença recorrida (ID 31506453) reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, condenando o ente público ao pagamento de:

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais;

Pensão mensal equivalente a 1/3 do salário-mínimo para cada um dos filhos menores, até completarem 25 anos de idade.

Em suas razões recursais (ID 31506455), o Estado sustenta: (i) nulidade da prova em vídeo apresentada fora do momento processual oportuno; (ii) ausência de responsabilidade civil estatal, sob alegação de legítima defesa e culpa exclusiva da vítima; (iii) ausência de prova quanto aos danos alegadamente sofridos pelos dependentes da vítima.

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões (ID 31506460), os apelados rechaçam as alegações do ente público, sustentando: (i) a admissibilidade da juntada da mídia, nos termos dos arts. 342 e 493 do CPC, dada sua relevância e a ausência de prejuízo à parte adversa; (ii) a caracterização do abuso de poder por parte dos agentes públicos, com prova cabal do nexo causal entre a conduta estatal e o óbito da vítima, por asfixia mecânica direta; (iii) o acerto da sentença quanto à fixação dos danos morais e à pensão mensal devida aos filhos menores da vítima. Pugnam pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia posta neste recurso diz respeito à responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará por ato comissivo de seus agentes de segurança, que culminou na morte de cidadão que se encontrava subjugado, algemado e imobilizado, durante uma abordagem policial. O Estado defende que houve excludente de ilicitude – legítima defesa e culpa exclusiva da vítima – e suscita nulidade de prova essencial ao julgamento.

DA ADMISSIBILIDADE DA PROVA EM VÍDEO

A sentença recorrida rejeitou a impugnação quanto à juntada da prova audiovisual, com base nos arts. 342 e 493 do CPC, por se tratar de elemento essencial à elucidação dos fatos e cuja juntada não causou cerceamento de defesa. Com efeito:

“A juntada posterior de tais provas não obstou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo requerido.”

Ademais, o vídeo revela, de forma contundente, que o cidadão se encontrava algemado, em decúbito ventral, enquanto um dos policiais aplicava pressão com os joelhos sobre suas costas, evidenciando abuso de força incompatível com qualquer alegação de legítima defesa.

O entendimento doutrinário e jurisprudencial converge nesse sentido. Como bem pontua Fredie Didier Jr
., “a nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo”
(Curso de Direito Processual Civil, v. 1, p. 543, 2023), o que não se verifica no caso dos autos.

O Código de Processo Civil (CPC), portanto, permite a apresentação de documentos novos para elucidar fatos relevantes, desde que seja garantido o contraditório à parte contrária, o que foi observado.

O princípio processual de
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo) é fundamental aqui. O Estado do Pará não demonstrou qual prejuízo concreto sofreu com a juntada do vídeo, limitando-se a uma alegação formal. A prova foi essencial para a busca da verdade real, e sua admissão está em linha com a jurisprudência.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO

A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade objetiva do Estado:

“As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso em exame, o laudo pericial oficial concluiu que a causa da morte foi “asfixia mecânica por sufocação direta”, provocada por ação dos policiais militares. O vídeo corrobora que o cidadão estava subjugado, afastando qualquer alegação de legítima defesa.

Nesse sentido, todos os elementos estão presentes:

·

Conduta:
Ação dos policiais militares que resultou na morte da vítima.

·

Dano:
O óbito do cidadão, pai e companheiro dos autores.

·

Nexo Causal:
O laudo pericial que atesta a morte por "asfixia mecânica por sufocação direta", corroborado pelo vídeo da abordagem.

A jurisprudência é pacífica ao aplicar a responsabilidade objetiva em casos de violência ou letalidade policial, como demonstram os seguintes julgados:

Ementa:
Decisão: Trata-se de recurso de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão assim do:
REEXAME DE SENTENÇA. APELAÇÃO. MORTE PROVOCADA POR POLICIAL MILITAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. PENSÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93 , IX DA CARTA MAGNA ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA. É perfeitamente cabível a concessão de pensão em favor do autor, decorrente do dano material, pela lesão em seu patrimônio, face à morte de seu filho, do qual era dependente economicamente, nos moldes do art. 229 da CF de 1988. Embora o Governo do Estado do Pará e a Policia Militar não tinham personalidade jurídica para constar no pólo passivo da demanda, não há que se falar em prescrição quinquenal pela citação do prazo, vez que a citação fora realizada na pessoa do Procurador-Geral do Estado, ou seja, na pessoa que possui poderes para representar o Estado. Na hipótese dos autos, restou configurado o nexo de causalidade que caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado, pelo crime cometido por seu agente (policial militar), restando claro dano moral e material experimentado pelo autor em virtude do falecimento do seu filho. Nas demandas em que a parte for contrária ao Estado for patrocinada pela defensoria Pública, o Estado não paga honorários advocatícios, pois, sendo a defensoria Pública órgão do Estado, não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública, tendo em vista a confusão entre as pessoas do credor e do devedor. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102 , III , alínea a, da Constituição Federal , sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos arts. 5º , LIV , LV ; 7º , IV e 93 , IX todos do texto constitucional . Em síntese, alega-se a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação. Ademais, defende-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da motivação. Aduz-se ainda que, a indenização baseou-se no valor do salário mínimo, violando a Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal. Decido. As razões recursais não merecem prosperar. Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao art. 93 , IX , da Constituição Federal , observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da Repercussão Geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Nesta oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Ademais, ressalto que é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a suposta ofensa às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º , LIV e LV da CF ), se existente, seria meramente reflexa, porque dependeria de exame prévio de norma infraconstitucional. Confira-se o AI-AgR 733.225, Rel. Min, Ellen Gracie, segunda Turma, DJ 24.9.2010. Além disso, saliento que o STF entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolver a reapreciação da interpretação dada às normas infraconstitucional (Enunciado 636 da Súmula de Jurisprudência do STF). Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é possível a utilização do salário mínimo como forma de expressão do valor inicial da condenação. Nesse sentido: AI-AgR 605.102, de minha relatoria, 2ª Turma, decisão unânime, DJe 21.11.2008; AI-AgR 643.578, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, decisão unânime, DJe 29.8.2008, este último assim ementado: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 . SÚMULA 283 DO STF. I  A Constituição Federal , em seu art. 7º , IV , apenas proíbe a utilização do salário-mínimo como forma de indenização. A sentença que fixa a condenação em salários-mínimos, mas prevê posterior atualização de acordo com índices oficiais de correção monetária, é consentânea com a jurisprudência da Corte.Precedentes. II  Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III- Agravo improvido. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (arts. 21 , § 1º , do RISTF e 544, § 4º, II, b, do CPC ). Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2012.Ministro Gilmar MendesRelatorDocumento assinado digitalmente (STF - ARE: 695808 PA, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2012, Data de Publicação: DJe-151 DIVULG 01/08/2012 PUBLIC 02/08/2012) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO PELO ATO DE SEUS AGENTES. REVISTA POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO DE POLICIAL MILITAR. MORTE DO FAMILIAR DOS AUTORES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
Trata-se de examinar apelações interpostas contra a sentença de procedência de ação indenizatória. O Estado do Rio Grande do Sul restou condenado ao pagamento de pensão e de indenização por dano moral em favor dos autores por responsabilidade reconhecida pela morte injusta de familiar dos autores provocada por ação de policial militar.DEVER DE INDENIZAR - A responsabilidade do Estado pelos atos praticados por seus agentes é objetiva, tendo como fundamento a Teoria do Risco Administrativo, aplicando-se o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. In casu, restou comprovado que a morte do familiar dos autores foi causado pelo disparo de arma de fogo de policial militar. A condenação do agente público em ação penal militar é suficiente para comprovar que o dano sofrido pelos autores, consubstanciado na morte de seu familiar, decorreu, comprovadamente, da atuação desastrosa do soldado da Polícia Militar, restando configurada a conduta ilícita do agente do estado a ensejar o dever de reparação. QUANTUM INDENIZATÓRIO - Na fixação do dano moral deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as finalidades reparatório-retributivas da condenação, de tal forma que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar enriquecimento ilícito para a parte autora. Considerando as premissas especificadas, entendo que o valor arbitrado na sentença encontra ressonância nas circunstâncias fáticas e atende à sua finalidade reparatória, não merecendo o quantum majoração ou redução, desprovidos ambos os recursos nesse ponto.CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - Em se tratando de indenização decorrente de ato ilícito verificado em relação extracontratual, a correção do valor da condenação devida deve dar-se pelo IGP-M a contar da data do arbitramento em sede de sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (02 de outubro de 2009), nos termos da Súmula n. 54 do STJ. A utilização dos consectários legais fixados na sentença, previstos Lei nº 11.960/09, que alterou a Lei nº 9.494/97, restou obstada pela declaração de inconstitucionalidade, nos termos do julgamento da ADI 4425/DF.VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - As pessoas jurídicas de direito público são isentas das custas processuais, consonante preceitua o art. 11 da Lei Estadual n. 8.121/85, com redação dada pela Lei n. 13.471/10. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Para fixação do valor a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, devem ser respeitados os pressupostos elencados no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, com observância do grau de zelo do profissional, do local da prestação do serviço e, principalmente, da natureza e importância da causa. De acordo com os critérios acima referidos, mormente o fato de a dilação probatória ter se desdobrado com a produção de prova testemunhal, tenho que o montante estipulado na sentença merece majoração, devendo ser arbitrado em 20% sobre o valor do montante total da condenação, mostrando-se inadequado o valor definido na sentença. O § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil dispõe expressamente acerca da fixação de honorários advocatícios em ação em que há condenação, sendo descabido o arbitramento da verba em montante fixo. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. (TJ-RS - REEX: 70056653140 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 09/04/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2015) (grifo nosso)

AÇÃO ORDINÁRIA – Danos morais – Morte de parente das autoras provocada por policial militar, com emprego de arma de fogo pertencente à Corporação – Responsabilidade objetiva – Entendimento pacífico da Suprema Corte, que alterou sua posição anterior – Incidência da regra do artigo 37, § 6º, da CF – Reparação dos danos morais devida – Reparação dos danos materiais indevida, porquanto não demonstrado o an debeatur, apuração esta que não se pode reservar para uma suposta fase de liquidação do julgado – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10070512720168260344 SP 1007051-27.2016.8.26.0344, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 02/03/2021, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2021) (grifo nosso)

A responsabilização independe de dolo ou culpa do agente, sendo suficiente a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. Excludentes, como a alegada culpa exclusiva da vítima, demandam prova robusta, ônus que competia ao ente estatal – ônus não cumprido nos autos.

DO AFASTAMENTO DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE

O Estado alegou legítima defesa e culpa exclusiva da vítima, teses que são afastadas de forma contundente pelas provas dos autos.

·

Legítima Defesa:
A prova em vídeo e o laudo necroscópico demonstram que a vítima já estava subjugada, algemada e imobilizada, o que descaracteriza completamente a injusta agressão, atual ou iminente, necessária para configurar a legítima defesa. A ação policial, nesse contexto, transbordou para o abuso de poder e violência excessiva.

·

Culpa Exclusiva da Vítima:
O ônus de provar a culpa exclusiva da vítima era do Estado, que não o fez. Pelo contrário, as provas indicam que a conduta que levou ao óbito foi exclusivamente dos agentes estatais.

A jurisprudência reforça que, sem prova robusta da excludente, a responsabilidade do Estado permanece:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. MORTE DE CIDADÃO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. PENSIONAMENTO DEVIDO À MÃE DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. TABELA DO IBGE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.
1. Pela teoria do risco administrativo, inserta no art. 37, § 6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Destarte, para a caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado, basta que o autor demonstre o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano experimentado, sendo despiciendo tecer comentários acerca de dolo ou culpa, relevantes, somente, para fins de direito de regresso do réu contra o agente causador do dano. 2. No caso, o filho da autora foi alvejado por policial militar em serviço, vindo a falecer em decorrência desse fato. Inexistindo nos autos comprovação de que houve culpa exclusiva da vítima, ou ao menos concorrente, para a produção do evento danoso, e restando demonstrado o nexo causal entre a sua morte e a conduta do agente estatal, a responsabilização do réu é medida que se impõe, notadamente porque a ação do causador do dano foi desarrazoada e indevida, não havendo falar em afastamento do dever de indenizar em tais casos. Precedentes do STJ. 3. Nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica nas relações familiares entre pais e filhos, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo filho. 4. O valor da pensão mensal a ser paga ao genitor, em caso de morte de filho maior de 25 (vinte e cinco) anos que não tenha comprovação de renda, deve corresponder a 1/3 (um terço) do salário-mínimo, nos termos do que orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, merece reparo a sentença recorrida em relação ao quantum do pensionamento mensal, a título de reparação por danos materiais, limitando-o para o valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo. 5. O termo final do pensionamento deve ser a data em que a data em que a vítima completaria 76 (setenta e seis) anos de idade, que é a atual expectativa de vida do brasileiro, de acordo com o IBGE, ou até a autora falecer. 6. Diante da presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, resta consubstanciado o dever do requerido em indenizar os danos morais sofridos pela autora. Deve ser mantido o valor indenizatório no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ter sido fixado levando-se em consideração o critério da razoabilidade, assegurando a justa reparação à autora. 7. Os consectários legais (juros de mora e correção monetária) são matérias de ordem pública, passíveis de serem analisados em qualquer grau de jurisdição, enquanto o processo estiver pendente, sem que isso implique reformatio in pejus. Logo, deve ser acrescido à sentença que sobre o valor da indenização por danos morais deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento ( RE 870.947 e Súmula 362 do STJ) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Remessa necessária e apelação cível parcialmente providas. Sentença reformada, de ofício.(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o / Remessa Necess&aacute;ria: 01111336320138090164 CIDADE OCIDENTAL, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 27/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2021) (grifo nosso)

DA PENSÃO MENSAL E DOS DANOS MORAIS

O pensionamento deferido aos filhos menores está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, inclusive em casos em que a vítima exercia trabalho informal.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MORTE CAUSADA POR AÇÃO POLICIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – RISCO ADMINISTRATIVO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL – LEGITIMIDADE DOS GENITORES PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002302-03.2013.8.14.0124, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, 2ª Turma de Direito Público)

No mesmo sentido, cito Jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS . FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA . DESNECESSIDADE.
1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. 2 . Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo . Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1603756 MG 2016/0142811-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (grifo nosso)

No que concerne aos danos morais, o valor de R$ 200.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade extrema do dano (perda da vida), o sofrimento dos familiares e o caráter pedagógico da medida para desestimular a repetição de condutas semelhantes pelo Estado. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) só interfere em valores fixados quando são irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DA FILHA DA AUTORA, VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DURANTE AÇÃO POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação ajuizada por Herica Lídia Braga Fernandes em face do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a indenização por danos morais, decorrentes da morte de sua filha, após ser atingida por projétil de arma de fogo no interior de restaurante, durante troca de tiros entre policial militar e suspeito de roubo. Defende a responsabilidade por omissão do Estado, no que se refere ao dever de cuidado que assegure proteção à integridade patrimonial e extrapatrimonial da pessoa. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgara parcialmente procedente a ação, "para condenar a parte ré a pagar, a guisa de compensação pelo dano moral, a verba de R$100.000,00 (cem mil reais)". III. No presente Recurso Especial, interposto com fundamento nas alíneas a e c do permissivo legal, a parte recorrente defende afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o acórdão recorrido, ao manter o quantum indenizatório em R$ 100.000, 00 (cem mil reais), contraria o disposto no art. 944 do Código Civil, porquanto "o valor fixado diverge inquestionavelmente dos valores usualmente fixados por esta E. Corte Superior para situações de dano-morte". IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). Nesse contexto, "é incabível a arguição de divergência jurisprudencial sobre a quantificação dos danos morais, pois os elementos subjetivos e fáticos subjacentes às causas são distintos a afastar o requisito da similitude fática necessário ao conhecimento do dissídio" (STJ, AgInt no AREsp 1.466.477/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2019). V. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "o valor fixado a titulo de reparação moral mostrou-se justo e atento ao principio da razoabilidade, diante da dor pela perda da filha de tenra idade, nas condições como ocorreu", mantendo, assim, a indenização por danos morais  fixada, pela sentença, em R$ 100.000,00 (cem mil reais) , quantum que não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. Tal contexto, portanto, não autoriza a majoração pretendida, porquanto fixado com base nas circunstâncias fáticas peculiares e específicas do caso concreto, de maneira que não há como acolher a pretensão da recorrente, em face da Súmula 7/STJ. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1823206 RJ 2021/0013809-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021) (grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que o valor fixado a título de indenização visa reparar o dano, minimizando o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos, porém não pode jamais resultar em enriquecimento ilícito.

Ademais, não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

Desta feita, o valor fixado mostra-se adequado e proporcional à gravidade do ato ilícito e à repercussão na esfera íntima dos autores – sobretudo em razão da perda traumática de ente familiar causada por agentes estatais. A quantia também se mostra compatível com precedentes em casos análogos.

Assim, diante do acervo probatório dos autos – vídeo, laudo necroscópico, depoimentos e documentos médicos –, resta plenamente caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pelo evento danoso, sem que se tenha comprovado qualquer excludente capaz de afastar o dever de indenizar.

A sentença de primeiro grau analisou detidamente as provas e aplicou com precisão os preceitos legais e constitucionais pertinentes. Não se verifica nulidade, tampouco razões jurídicas aptas a reformá-la.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026